Tribunal: TJDFT
Processo: 0722156-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXSANDRA BEZERRA DE BRITO contra da decisão de ID 27394633, que indeferiu pedido liminar constante do agravo de instrumento, por não ter identificado o perigo de dano para a concessão da medida, “visto que o contexto fático demonstrou apenas a existência de cobrança insistente e diária da Ré, sem, contudo, comprovar a inserção do nome da Autora em cadastro de restrição ao crédito”. Em suas razões (ID 27712555), a agravante, ora embargante, basicamente, alega existir omissão na decisão agravada, pois não haveria se pronunciado sobre a devida questão. Argumenta que, apesar de ainda não ter havido a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o modo como a cobrança vem sendo administrada pela empresa agravada, ora embargada, a desgasta emocionalmente, uma vez que as ligações extrapolam o exercício regular do direito. Cita precedentes desta Corte de Justiça. Busca o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformada a decisão, a fim de que lhe concedido o pedido liminar, concernente à suspensão da cobrança narrada nos autos. Brevemente relatados, DECIDO. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão, como objetiva a embargante, que pleiteou explicitamente a reforma da decisão. Confira-se: “Portanto, requer o recebimento deste pleito reconhecendo que as ligações excessivas são abusivas e geram danos, a fim de que seja reformada a decisão retro concedendo-se a liminar para a suspensão da cobrança narrada nos autos 0716407- 36.2021.8.07.0001. Nestes termos pede deferimento”. – Sem destaque no original Conforme já assentado na decisão embargada, em análise perfunctória da questão, não se vislumbra a probabilidade do direito e nem o perigo de dano a justificar o deferimento do pedido liminar, pois necessário os esclarecimentos das circunstâncias fáticas, que serão realizados mediante a devida instrução probatória, e garantido o pleno contraditório. Ademais, não restou demonstrado que a espera da agravante/embargante, pela análise da questão, em cognição exauriente, tenha efetivos prejuízos além dos já suportados, a despeito de carecerem de comprovação. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que, se assim persistir, deverá ser manejada por meio de recurso próprio, tendo em vista que somente excepcionalmente há concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, o que não é a hipótese dos autos. Desse modo, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora